Tribunal: TJES
Processo: 5000229-40.2021.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000229-40.2021.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: EMMANUELLE LIMA DE MOURA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000229-40.2021.8.08.0065

RECORRENTE:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE S.A LTDA.

RECORRIDO:
EMMANUELLE LIMA DE MOURA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ULTRAPASSADA. PÓS-GRADUAÇÃO. 2ª VIA DO DIPLOMA. DEMORA DEMASIADA PARA ENTREGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por EMMANUELLE LIMA DE MOURA em face de SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA.

Em síntese, a parte autora
afirma ter solicitado junto à requerida a emissão de certificado de conclusão, diploma e histórico escolar de uma pós-graduação concluída no ano de 2012. Todavia, esgotados os prazos regimentais, não recebeu os aludidos documentos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Face ao exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e
:

1)
determino que a parte requerida emita o diploma, certificado e conclusão e histórico escolar da autora, referente ao curso informado na inicial, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária, a qual arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais;

2)
condeno a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais
), pelos danos morais sofridos, corrigido na forma prevista na Súmula 362 do Egrégio S.T.J. (“a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a datado arbitramento”), pela tabela prática do E. Tribunal de Justiça, acrescido ainda de juros moratórios nos termos do art. 406 do Código de Processo Civil
,
a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do C. STJ.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5717603, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, arguindo preliminar de incompetência absoluta da justiça estadual, bem como que não houve demora demasiada na emissão do diploma, visto que não há prazo fixado em lei, assim, alega a inexistência de dano moral ou diminuição do valor arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, alega o recorrente a incompetência da justiça comum para processamento da presente demanda, contudo, a referida preliminar não merece acolhimento, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que se a demanda for decorrente de atos de gestão da instituição particular de ensino superior, será de competência da justiça estadual (REsp n. 1.344.771/PR e AgInt no CC 161.407/PR).

Quanto ao mérito, alega ausência de demora demasiada e por isso a inexistência de dano moral, contudo, tal argumento não merece acolhimento, uma vez que a autora foi informada que o referido documento seria fornecido no prazo de 7 dias úteis (ID nº 5717517).

Dessa forma, entendo como comprovado a falha na prestação de serviço da recorrente e o dever de indenizar. Do mesmo modo, não merece modificação o quantum arbitrado em dano moral (R$5.000,00), dado não ser a quantia arbitrada exorbitante ou irrisória, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)